Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO. ÂMBITO FAMILIAR. BLINDAGEM PATRIMONIAL. MÁ-FÉ COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. A fraude à execução, capaz de tornar ineficaz a alienação em relação ao credor, encontra-se disciplinada no artigo 792, IV, do CPC, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
3. Conforme Súmula 375 do STJ, para a caracterização de fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
4. Eventual ausência de averbação da penhora no registro do bem, por si só, não impede o reconhecimento da fraude à execução, o que ainda pode ser declarado em caso de demonstração de má-fé do adquirente.
5. Em que pese ausente prévio registro da ação ou de penhora na matrícula do imóvel e mesmo que a escritura pública tenha sido lavrada anteriormente ao cumprimento de sentença, evidencia-se a má-fé da adquirente em razão de alienação ocorrida no seio familiar, atinente a imóvel pertencente a irmã-devedora, durante o trâmite da ação e após condenação mantida em apelação, com capacidade de reduzi-la à insolvência, uma vez que inexistentes outros bens penhoráveis, com manifesta intenção voltada à blindagem patrimonial no âmbito familiar, a ensejar o reconhecimento de fraude à execução. Precedentes do STJ.
6. A posterior cessão de direitos a terceiros pela então adquirente não impede o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor, sendo ônus dos atuais possuidores pleitearem eventuais direitos em nome próprio.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.